Tribunal: TJBA
Processo: 0003327-02.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0003327-02.2010.8.05.0223

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Advogados: STELITA BARBOSA DE CARVALHO OLIVEIRA, JURANDY ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADA: CLEONICE DE SOUZA MENDES

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FORMAL PELA EXECUTADA. SENTENÇA QUE EXTINGU
IU
O FEITO DE OFÍCIO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito,
E
xecução
F
iscal fundada em crédito de IPTU, ao fundamento de nulidade na constituição do crédito tributário, diante da ausência de comprovação do envio do carnê ao endereço da Executada. A sentença baseou-se, exclusivamente, na publicação genérica de
E
dital, como suposto único meio de notificação, contrariando a presunção de validade da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se é válida a constituição do crédito tributário, consubstanciado em CDA regularmente emitida, na ausência de impugnação formal pel
a

E
xecutad
a,
quanto à notificação do lançamento do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A CDA, regularmente emitida por autoridade competente, com base em cadastro imobiliário e legislação municipal aplicável, goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, con
soante reza
os arts. 204 do CTN e 3º da Lei nº 6.830/80.

4.
A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que essa presunção pode ser afastada,
somente,
por prova inequívoca apresentada pelo executado, o que não
sucedeu
n
a espécie
.

5.
A simples publicação de
E
dital genérico não afasta a possibilidade de envio do carnê ao endereço d
a

C
ontribuinte, sendo indevida a presunção judicial,
ex officio
, de nulidade do lançamento, sem que tenha havido qualquer insurgência formal da
Suplicada
.

6.
A ausência de oposição de
E
mbargos à
E
xecução, ou de qualquer prova
referente
à não notificação do lançamento do IPTU, impede o reconhecimento de vício na constituição do crédito tributário.

7.
A extinção do feito executivo, por suposta nulidade não alegada pela Executada, e sem demonstração de ofensa aos deveres legais da Fazenda Pública, viola a sistemática da presunção legal da CDA e contraria o entendimento consolidado nos
T
ribunais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000205775554001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 08.04.2021. TJ-RJ, AI nº 0062735-69.2020.8.19.0000, Rel. Des.ª Valéria Dacheux Nascimento, j. 22.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0003327-02.2010.8.05.0223
, oriundos da Vara Cível da Comarca de Santa Maria da Vitória, tendo como Apelante

o
MUNICÍPIO DE
SANTA MARIA DA VITÓRIA

e Apelada
CLEONICE DE SOUZA MENDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.